Tribunal: TJSP
Processo: 1013303-46.2023.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Embargos de declaração. Recursos de Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada. Sentença de parcial procedência. Recursos parcialmente providos. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.